Tribunal: TJES
Processo: 5015154-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015154-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAUREDINO GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5015154-35.2023.8.08.0012

Recorrentes: NAUREDINO GOMES DA SILVA, CARLOS PEDRO DE SOUZA LIMA

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES AUTUADAS PELO DER-ES. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR NO POLO ATIVO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR (DIRC) FIRMADA EM AGOSTO DE 2023, CERCA DE SEIS ANOS APÓS A DATA DA AUTUAÇÃO. EM QUE PESE HAVER ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIA JUDICIAL APÓS A SUPERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO, A MERA DECLARAÇÃO FIRMADA PELAS PARTES ENVOLVIDAS NÃO É SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, CONFORME FUNDAMENTADO NA SENTENÇA
A QUO,
ENTENDIMENTO ESTE AO QUAL ME FILIO.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POSTAL DENTRO DO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE CIÊNCIA PELO DESTINATÁRIO. TENTATIVA POSTERIOR DE NOTIFICAÇÃO SUCEDIDA POR NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CONDUTOR NÃO LOCALIZADO PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO CADASTRADO PERANTE A AUTARQUIA (“NÃO EXISTE O Nº INDICADO”). REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS. POSSÍVEL OMISSÃO NO DEVER DO ART. 123, II E §2º, DA LEI 9.503/97. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSENTES PROVAS CONTRÁRIAS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)